Tribunal: TJMT
Processo: 1012918-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012918-96.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SÉRGIO EDMUNDO DE ALBUQUERQUE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025 (SESSÃO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR CONTRATADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS DE 45 DIAS (LC/MT 50/1998, ARTS. 54 E 55). TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO. IRDR – TEMA 04/TJMT. SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de professor da rede estadual, condenando o ente público ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 15 dias não adimplidos, referentes ao período de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o professor faz jus ao adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período de férias (45 dias), ou apenas sobre 30 dias, bem como verificar se o Estado comprovou o efetivo pagamento da verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 54 da LC/MT no 50/1998 assegura aos professores 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no primeiro semestre e 30 dias no segundo. O art. 55 da mesma lei determina o pagamento do adicional de 1/3 sobre a remuneração correspondente ao período de férias, sem restrição quanto ao número de dias.
4. O IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT firmou a tese de que os professores da educação básica que exercem atividades em sala de aula fazem jus ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias.
5. A Súmula 20 das Turmas Recursais da Fazenda Pública de Mato Grosso reforça que o adicional deve incidir sobre todo o período de 45 dias.
6. O Estado de Mato Grosso alegou que, desde 2019, passou a pagar o adicional, mas não comprovou documentalmente o adimplemento integral da verba, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).
7. Ausente prova do pagamento do terço sobre os 15 dias, mantém-se a condenação imposta em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O professor da rede estadual de ensino tem direito a férias de 45 dias, com adicional de 1/3 sobre todo o período, nos termos da LC/MT no 50/1998. 2. A tese firmada no IRDR – Tema 04 do TJMT e a Súmula 20 das Turmas Recursais asseguram a incidência do adicional sobre os 45 dias de férias. 3. Compete ao Estado comprovar o efetivo pagamento do adicional de 1/3, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo desse ônus com alegações genéricas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; CPC, arts. 336 e 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 43 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012918-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SERGIO EDMUNDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 452.872.011-68 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025